Tribunal: TJMT
Processo: 1006458-83.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006458-83.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[G. C. - CPF: 059.735.911-31 (APELANTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), KATIA CRISTINA COMEL - CPF: 651.557.931-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1006458-83.2018.8.11.0040

APELANTE: G. C.

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ATRASO NO VOO COM PERDA DA CONEXÃO – PEDIDO INDENIZATÓRIO COM BASE EM FATOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS A TERCEIRA ESTRANHO À LIDE – ALOCAÇÃO EM OUTRO VOO NAS HORAS SEGUINTES – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória se os fatos narrados na petição inicial e documentos juntados aos autos, nos quais a autora (menor com 10 anos de idade) fundamenta o pedido, estão relacionados a terceira estranho à lide (avó que acompanhava na viagem), não constando dos autos documento ou fato que demonstre o suposto prejuízo sofrido pela demandante em decorrência do atraso no voo.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da apelante, que apesar de ter perdido a conexão em virtude do atraso, foi acomodada em outro vôo nas horas seguintes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
G. C. representada por KATIA CRISTINA COMEL
n
a
Ação de Indenização por Danos Morais
promovida em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que o atraso do vôo de retorno fez com que perdesse a conexão, ficando, juntamente com sua avó (idosa e doente) por mais de duas horas em informações e desassistida de alimentação e hospedagem.

Alega que sua avó quase perdeu o compromisso no dia seguinte, sendo que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor causando dano moral indenizável.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 113517668).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 113522512) que a autora, ora apelante, em companhia da sua mãe, e sua avó, esta idosa e enferma, utilizaram os serviços da requerida/apelada para realizar o trajeto de ida e volta de Cuiabá/Fortaleza, com a finalidade de férias.

Esclarece a autora que o embarque deveria ocorrer no dia 17/05/2018, e o retorno seria no dia 23/05/2018.

A viagem de ida transcorreu normalmente, contudo, alega que no retorno ocorreram problemas.

Destaca que vôo de volta estava previsto para decolar às 15h20min, todavia, somente ocorreu às 15h:15min, chegando em Brasília às 18h:45min, ou seja, em horário muito próximo à decolagem do próximo vôo ((Brasília/Cuiabá), previsto para às 19h:00min. Em razão disso, foram impedidas de embarcarem e, somente após 02 (duas) horas, foram alocadas em uma outra aeronave, partindo de Brasília às 01h10min e chegando à Cuiabá às 02h50min.

Consta que a ré não lhe forneceu, assim como à sua genitora e sua avó, esta pessoa idosa, portadora de inúmeros problemas de saúde, qualquer tipo de assistência, como hospedagem e alimentação.

E ainda, que sua avó tinha uma perícia junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social agendada para o dia seguinte ao vôo, isto é, 24/05/2018, às 05h:50min e, diante do atraso não pôde descansar antes do compromisso previamente agendado.

Por tais razões, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, trata-se de indenização de passageira em decorrência de atraso de voo.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, verifica-se que a ação foi ajuizada pela menor G.C., nascida em 12/04/2011 (ID 11352251), representada por sua genitora, em razão do atraso no voo (Fortaleza/CE-Cuiabá/MT), com conexão em Brasília-DF, o que implicou na chegada ao destino final às 02h50min (24/05/2018), quando o correto seria às 19h50min do dia 23/05/2018.

Contudo, como bem destacou a douta magistrada singular, os fatos narrados na petição inicial e documentos juntados aos autos (IDs 113522516), nos quais a autora fundamenta o pedido indenizatório estão relacionados a terceira estranho à lide, a saber, a Sra. Arminda Martini Comel, avó da demandante (pessoa idosa e enferma que, por conta do atraso do vôo, não pode descansar para comparecer ao compromisso marcado para manhã seguinte).

Muito embora a autora (com 10 anos de idade) tenha integrado a viagem em questão, não consta dos autos nenhum documento ou fato que demonstre ter sofrido prejuízos de ordem moral em decorrência do atraso no voo, mormente ao se levar em consideração que foi acomodada em outra aeronave algumas horas depois, sem qualquer notícia de como isso afetou o seu íntimo ou lhe prejudicou.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da apelante.

Ademais, imperioso destacar que tanto a genitora da autora como a sua avó já entraram com ação indenizatória contra a requerida (1006432-85.2018.8.11.0040 que tramitou perante Juizado da Comarca de Sorriso), na qual a empresa aérea foi condenada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante, tendo o feito transitado em julgado em 09/03/2020, conforme consulta ao sitema PJE, pelo endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/
.

Ante o exposto, e em dissonância com parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022